Tribunal: TJDFT
Processo: 0743612-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AFASTADA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. O interesse está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. In casu, observa-se ter sido a pena-base fixada no mínimo legal pelo douto julgador a quo na primeira fase da dosimetria penal, ficando afastado o interesse recursal nesse particular.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, entendeu que a reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas da mesma espécie, os crimes praticados. Todavia, apesar de não caracterizada a reincidência específica, pois distintos os tipos penais, faz-se necessário examinar se a medida é socialmente recomendável.
4. No caso dos autos, o réu foi anteriormente condenado como incurso no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, à pena de três anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Assim, evidencia-se que as penas restritivas não foram suficientes para impedir a renovação da conduta ilícita, ainda que por tipo penal diverso, o que obsta nova concessão do benefício, pois não é suficiente à prevenção e à repressão do crime.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.